Tribunal: TJDFT
Processo: 0719354-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O preceito incriminador do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 exige a prática de qualquer das condutas descritas, independente da quantidade de droga efetivamente apreendida, quando os demais elementos de prova demonstram a mercancia do entorpecente.
2. A apreensão do entorpecente decorreu de monitoramento policial na região, por equipe especializada, de modo que as declarações dos agentes, em consonância com o acervo probatório, constituem meio de prova idôneo e gozam de presunção de legitimidade, não havendo quaisquer elementos que indiquem motivos para suspeitar de falsa imputação aos réus dos fatos apurados.
3. Inviável a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo próprio (art. 28 da LAD) quando comprovada a mercancia, incompatível com destinação para uso exclusivamente pessoal.
4. Recurso desprovido.